Tribunal: TJES
Processo: 0013494-66.2016.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-02-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0013494-66.2016.8.08.0035
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MARINA GUERRA VALENTIM
APELADO: PROENG CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
RELATOR(A
):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão 14.02:

Acompanho o voto do Eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELAÇÃO CÍVEL Nº
0013494-66.2016.8.08.0035

EMBARGANTE
: PROENG CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

EMBARGADA
: MARINA GUERRA VALENTIM

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuidam os autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
PROENG CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
em face da r. decisão colegiada que, nos autos de duas apelações cíveis, por unanimidade de votos, deu parcial provimento ao recurso da autora e negou provimento ao recurso da ré – ora embargante.

Alega a parte embargante, em resumo, que a decisão colegiada é omissa, na medida em que não enfrentou todos os argumentos. Aduz, assim não possuir responsabilidade pela situação versada nos autos e, ademais, que inexiste abalo extrapatrimonial a ser reparado.

Sem contrarrazões.

De acordo com a regra disposta no
artigo
1.022
do
Novo Código de Processo Civil
, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão
obscuridade
ou
contradição
, for
omisso
sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de
erro material
.

Conforme o magistério doutrinário:

A
omissão
refere-se à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de ofício (art. 1.022, II, do Novo CPC). (...) A
obscuridade
, que pode ser verificada tanto na fundamentação quanto no dispositivo, decorre da falta de clareza e precisão da decisão, suficiente a não permitir a certeza jurídica a respeito das questões resolvidas. (...) O terceiro vício que legitima a interposição dos embargos de declaração é a
contradição
, verifica sempre que existirem proposições inconciliáveis entre si, de forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação da outra. (...)
Erro material
é aquele facilmente perceptível e que não corresponda de forma evidente à vontade do órgão prolator da decisão.

(NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. Salvador: JusPodvim, 2016. p. 1.590/1.592). grifei.

Após

confrontar as razões recursais com a decisão ora objurgada, não verifico a existência do alegado vício. Ao revés, o que se descortina é o nítido propósito da parte embargante em rediscutir a conclusão adotada por este E. Colegiado Revisor, pretensão que, como cediço, não desafia a via recursal em testilha.

Em pretérita oportunidade, de forma clara, externei entendimento no sentido de que a parte ora embargante estava em mora no que pertine a liberação do gravame, bem como que tal situação é apta a ensejar a reparação extrapatrimonial, sendo que transcrevo o seguinte excerto do voto condutor:

Inicialmente, é de se notar a existência de relação de consumo entre as partes, enquadrando-se a construtora no conceito de fornecedor e a requerente no de consumidor, nos termos dos arts. 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor. Assim, não se pode olvidar que, conforme os ditames do art.47 do referido diploma legal,
as cláusulas contratuais serão interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor.

Pela análise das provas dos autos, tal como fez constar o ilustre julgador primevo, no contrato primário firmado entre as partes, bem como no contrato estabelecido entre a autora e a Sra. Kalsa, não fora estabelecido prazo para a baixa do gravame hipotecário.

Entretanto, no e-mail acostado à fl. 64, um preposto da parte ré informou que o prazo para baixa do gravame seria de
seis meses após a expedição do habite-se, que se deu em agosto de 2014
(fl. 70), ou seja, a construtora teria até
fevereiro de 2015
para adotar tal postura.

O prazo não fora observado, sendo que em audiência perante o PROCON, a ré firmou novo prazo, sendo o dia 17/07/2015 (fl. 83). Entretanto, os documentos de fls. 93/101 e 102/108 atestam que a liberação dos documentos somente se efetivou em
setembro de 2015.

Assim, ainda que, como dito, o contrato inicial não previa data para a baixa do gravame, diante do compromisso assumido pela requerida – inclusive perante o PROCON - forçoso reconhecer que a citada parte estava em mora no que pertine a baixa do gravame hipotecário.

Acerca do pedido autoral para condenação da ré ao pagamento de danos emergentes (condomínio, taxa de lixo e IPTU), entende a jurisprudência que
“a
promitente compradora só passa a ser responsável pelas despesas de condomínio e de IPTU a partir da efetiva posse, o que se dá com a entrega das chaves pela construtora”
(TJES, Classe: Apelação Cível, 024140086026, Relator : FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/03/2022, Data da Publicação no Diário: 08/04/2022).

Ainda em tal sentido:

(...) 4.
Segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça as despesas de condomínio e IPTU são de responsabilidade da construtora até a entrega do imóvel ao adquirente
(...) (TJES, Classe: Apelação Cível, 024190017582, Relator : CONVOCADO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/08/2021, Data da Publicação no Diário: 03/09/2021)

(...) 2- MÉRITO:
A taxa condominial e a despesa de IPTU são obrigações que devem ser assumida pelo comprador a partir da entrega das chaves, uma vez que, antes do referido momento, os imóveis se encontram sob a disponibilidade exclusiva do promitente vendedor, cabendo a este, por consequente, o pagamento de tais despesas.
3- Ainda que o atraso na entrega das chaves do imóvel tenha se dado por culpa do apelado, ante a inadimplência ou mora no registro no CRI do contrato de financiamento, tais fatos não alteram o entendimento de que a responsabilidade pela taxa condominial permanece com a vendedora/construtora, pois é ela que detém a efetiva posse do imóvel. (TJES, Classe: Apelação, 048140249664, Relator : WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 01/04/2019, Data da Publicação no Diário: 10/04/2019)

Na espécie, a própria autora reconhece, no bojo da sua exordial, que as chaves foram entregues em agosto de 2014, de forma que a partir de tal momento, segundo a jurisprudência deste Tribunal, é de responsabilidade da compradora a quitação de tais verbas.

Assim, ainda que reconhecida a demora na baixa do gravame por parte da ré, não há como a ela imputar o pagamento de tais despesas (danos emergentes), nos termos dos precedentes aqui citados.

Acerca da pretensão recursal deduzida pela autora para condenação da ré ao pagamento de indenização extrapatrimonial, entende a jurisprudência deste Sodalício que
“é in re ipsa os danos morais causados ao comprador pela demora excessiva de mais de ano para a construtora promover a baixa do gravame e outorgar a escritura pública”
(TJES, Classe: Apelação Cível, 047160076536, Relator : CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/10/2021, Data da Publicação no Diário: 18/10/2021).

No caso, embora o atraso tenha se dado por um período menor –
aproximadam
ente sete meses -
, tenho que resta satisfatoriamente demonstrado que tal atraso acabou por frustrar a venda do imóvel para terceiro, conforme e-mail acostado à fl. 176, oportunidade na qual a Sra. Kajsa Kissely desisti da compra em virtude da demoro na liberação da documentação.

Mutatis mutandis
, temos o seguinte entendimento jurisprudencial:

(...) 4. O colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que
o simples atraso em baixar gravame de alienação fiduciária no registro do veículo automotor não é apto a gerar, in re ipsa, dano moral, sendo indispensável demonstrar a presença de efetivas consequências que ultrapassem os aborrecimentos normais vinculados a descumprimento contratual
(REsp 1.599.224/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 8.8.2017, DJe de 16.8.2017). (TJES, Classe: Apelação Cível, 042180003594, Relator : CONVOCADO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 24/08/2021, Data da Publicação no Diário: 03/09/2021)

Assim, na espécie, tenho que resta demonstrado que o atraso perpetrado pela requerida ultrapassa o mero descontentamento, sendo apto a atingir a esfera extrapatrimonial da autora, sendo passível, então, a condenação da demandada ao pagamento da respectiva indenização.

Destarte,
“a
fixação do valor a título de dano moral deve levar em conta critérios doutrinários e jurisprudenciais, tais como o efeito pedagógico e inibitório para o ofensor e a vedação ao enriquecimento sem causa do ofendido ou empobrecimento do ofensor. Ainda, a indenização deve ser proporcional à lesão à honra, à moral ou à dignidade do ofendido, às circunstâncias que envolvem o fato, às condições pessoais e econômicas dos envolvidos, e à gravidade objetiva do dano moral”
(TJDF; Rec 2014.04.1.005078-7; Ac. 848.926; Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal; Rel. Juiz Antônio Fernandes da Luz; DJDFTE 23/02/2015; Pág. 306).

No caso versado, penso que a quantia de R$ 7.000,00 (sete mil reais) é apta a compensar a autora pelo abalo experimentado, sendo que, inclusive, tal quantia já fora deliberada por este Eg. Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. REJEITADA. BAIXA DO GRAVAME DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DEMORA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PARA EFETIVAR A BAIXA DA CONSTRIÇÃO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO CREDORA. DANO MORAL CONFIGURADO. FIXAÇÃO EM PATAMAR RAZOÁVEL APELAÇÃO. MULTA COMINATÓRIA. EXORBITÂNCIA NÃO VERIFICADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Incumbe à Instituição Financeira, enquanto responsável pelo gravame dos veículos que garantiam o Contrato celebrado entre as partes, quitado, promover à baixa do citado ônus, notadamente mediante comunicação ao órgão ou entidade de trânsito no qual o veículo estiver registrado, na forma dos arts. 7º, 8º e 9º da Resolução nº 689/2017 do CONTRAN. II. O Banco Apelante não colacionou aos autos qualquer prova de inadimplemento do contrato pela parte Autora, mas reconheceu a emissão de documento de liberação da alienação fiduciária contratada, não contraditando a alegação autoral, o que leva à conclusão de que o contrato está devidamente quitado. III.
Configurado dano moral à parte Apelada, a qual se vê privada do exercício pleno dos direitos que a propriedade lhe confere e, por conseguinte, impossibilitada de comercializar o bem, em razão da conduta ilícita do recorrido Outrossim, a imposição de gravame nos registros do veículo do Autor lhe impõe a pecha de mau pagador, infringindo o seu direito de personalidade. IV.
Em relação ao quantum de R$ 7.000 (sete mil reais) arbitrado pelo Juízo Singular, vislumbra-se que não há que se falar de excesso ou desproporcionalidade de seu valor, principalmente quando se observa a prática jurisprudencial deste Egrégio Tribunal de Justiça, do Superior Tribunal de Justiça e as ponderam com o período em que o gravame incidiu erroneamente sobre o veículo
.
V. As astreintes são instrumento processual adequado à busca de maior efetividade da tutela jurisdicional, funcionando como mecanismo de indução do devedor ao cumprimento da obrigação e da própria ordem judicial. O arbitramento de multa cominatória no valor diário de R$500,00 (quinhentos reais) mostra-se devidamente razoável se observada a situação econômica do recorrente, empresa de grande porte, não havendo de se falar em exorbitância do valor. VII. Preliminar de parcial ausência de interesse recursal rejeitada. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 032170013505, Relator : JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 06/12/2021, Data da Publicação no Diário: 21/01/2022)

Por fim, reconhecida a demora da requerida em realizar a baixa do gravame, bem como ante a impossibilidade da autora de usufruir do imóvel para a finalidade pretendida – venda para terceiro – compreendo que a manutenção da condenação da ré ao pagamento de danos materiais na modalidade de lucros cessantes é medida que se impõe, sendo que tal valor deverá ser apurado em fase processual posterior.

Como arremate, vale rememorar, ademais, que a jurisprudência pátria possui pacífico entendimento no sentido de que o Órgão Julgador não está obrigado a examinar todas as teses levantadas pelas partes, bastando que a decisão esteja devida e coerentemente fundamentada, sem que isso configure os vícios estampados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Senão vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE RÉ. 1. Consoante a jurisprudência deste STJ, a legislação processual (Art. 557 do CPC/73, equivalente ao Art. 932 do CPC/15, combinados com a Súmula 568 do STJ) permite ao relator julgar monocraticamente recurso inadmissível ou, ainda, aplicar a jurisprudência consolidada deste Tribunal. Ademais, a possibilidade de interposição de recurso ao órgão colegiado afasta qualquer alegação de ofensa ao princípio da colegialidade. Precedentes.
2. A oposição de embargos de declaração não se presta à rediscussão do mérito da causa, ficando reservada apenas para as hipóteses em que a decisão embargada incorre em vícios de fundamentação específicos: omissão, contradição e obscuridade. Ademais, são incabíveis embargos de declaração em face de decisão jurisdicional que, embora não se pronuncie especificamente sobre todos os fundamentos suscitados pelas partes, decide a questão sob exame de modo claro, coerente e fundamentado.
3. A conclusão do acórdão recorrido, no sentido de que a legitimidade passiva restou devidamente configurada, com base no aditivo contratual celebrado entre as partes, e de que há provas suficientes da contratação do seguro de vida, é insuscetível de reexame em sede de recurso especial. Incidência dos óbices das Súmulas 5 e 7/STJ. 4. Agravo interno desprovido. (STJ, AgInt no AREsp 1192682/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 12/06/2018, DJe 19/06/2018)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022, DO CPC. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ JULGADA. VIA INADEQUADA. (...)
4. - Conforme assentado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça,
o
julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. Tratando-se de recurso, deve o Tribunal apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida (EDcl no MS 21.315/DF, Relª. Ministra Diva Malerbi (Desembargadora convocada do TRF-3ª Região), Primeira Seção, julgado em 08-06-2016, DJe 15-06-2016)
. 5. - Recurso desprovido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 065120007391, Relator : DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 04/09/2018, Data da Publicação no Diário: 14/09/2018)

Observo, por derradeiro, que a interposição de novos aclaratórios com o mero intuito de rediscutir matéria já enfrentada, implicará no reconhecimento de seu caráter protelatório, a ensejar a penalidade prevista no § 2º do art. 1.026 do CPC.

Feitas estas considerações,
CONHEÇO
do recurso, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELAÇÃO CÍVEL Nº
0013494-66.2016.8.08.0035

EMBARGANTE
: PROENG CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

EMBARGADA
: MARINA GUERRA VALENTIM

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

ACÓRDÃO

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELAÇÃO CÍVEL
–
OMISSÃO – INEXISTÊNCIA – ANÁLISE DE TODAS AS TESES – DESNECESSIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
A via estreita dos embargos declaratórios é adequada apenas à análise da validade dos requisitos intrínsecos do julgado, não sendo, portanto, válida para autorizar a rediscussão dos fundamentos jurídicos invocados na decisão recorrida e, muito menos, a reanálise do conjunto probatório.

2.
O Tribunal não está obrigado a examinar todas as teses levantadas pela parte, bastando que a decisão esteja devida e coerentemente fundamentada, não caracterizando, desta forma ofensa ao art. 1.022, do Código de Processo Civil. Precedente do STJ.

3.
Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.